Tribunal: TJPA
Processo: 0801473-17.2022.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801473-17.2022.8.14.0045

RECORRENTE: JUNIOR CEZAR DA CONCEICAO MENDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB (VÍTIMA: ANTÔNIO VALDIR GUARDES) E ART. 121, §2º, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB (VÍTIMA: ANTÔNIO VALDIR GUADEZ JÚNIOR). IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, EM PRATE, E NESTA DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio, nos termos do art. 121, incs. I e IV e art. 121, I e IV
,
c/c art. 14, II, todos do Código Penal, contra as vítimas Antônio Valdir Guardes e Antônio Valdir Guardes Júnior.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri
; (ii) se
é possível a exclusão das qualificadoras em fase anterior ao Tribunal do Júri; e (iii) se a prisão preventiva do Recorrente pode ser revogada em sede de Recurso em Sentido Estrito.

III.

Razões de decidir

3. No caso em apreço, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados nos autos por meio de depoimentos prestados pelas testemunhas; assim como pelo Laudo de Exame Cadavérico
, pelo Auto de inspeção do local de crime e acervo fotográfico contendo imagens da vítima e das cápsulas deflagradas.

4. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

5. Ademais, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

6. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo nos elementos probatórios, sendo prematura a exclusão delas nesta fase.

7. Por fim, acerca da revogação da prisão preventiva, não pode ser conhecido na via do Recurso em Sentido Estrito,
vez que não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB, sendo matéria que deve ser suscitada em
Habeas Corpus
.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “
(i) A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societat
e
. (ii) A exclusão das qualificadoras

só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes. (iii) O pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecido em Recurso em Sentido Estrito, por não se encontrar no rol taxativo do art. 581 do CPPB, devendo ser suscitado em
Habeas Corpus
."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPPB art. 413; CPB, art. 121, §2°, incs. I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RE nº 0800116-26.2022.8.14.0037, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 07/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso, e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por

Júnior Cezar da Conceição Mendes
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Bruno A. S. Carrijo, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.
121, §2º, incs. I e IV, do CPB, tendo como vítima Antônio Valdir Guardes, e art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, cujo ofendido foi Antônio Valdir Guadez Júnior
, para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 17090226
, que:

“No dia 23 de julho de 2014, por volta das 15:00 hs, numa residência localizada na Rua Dionísio Moreira, n° 65-A, Setor Novo Horizonte, município de Redenção/PA, os acusados RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES, JUNIOR CEZAR DA CONCEIÇÃO MENDES, ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA, e ELISMAR VIEIRA RAMOS, a mando do acusado LUCAS DOS REIS MACEDO, mataram a vítima ANTONIO VALDIR GUAREZ, desferindo-lhe diversos tiros enquanto dormia; e tentaram matar a vítima ANTONIO VALIR GUAREZ JUNIOR desferindo-lhe um tiro no rosto.

Consta dos autos do inquérito policial apenso que, no dia e horário do fato delituoso, LUCAS DOS REIS MACEDO, vulgo “PIRULITO”, exercendo posição de liderança e comando, reuniu-se com RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES, JUNIOR CEZAR DA CONCEIÇÃO MENDES, ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA e ELISMAR VIEIRA RAMOS, com fins de esquematizar a execução deum traficante identificado pelo prenome de “MAXUEL”, em função de disputa pela comercialização de drogas no município de Redenção.

Desta feita, os acusados RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES, JUNIOR CEZAR DA CONCEIÇÃO MENDES, ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA e ELISMAR VIEIRA RAMOS, armados com uma pistola e três revólveres, bem como trajando coletes balísticos se dirijam ao local que apontado como sendo a residência de “MAXUEL”.

O acusado ELISMAR VIEIRA RAMOS pilotava a CG Titan 150, cor preta, placa JVW, com JUNIOR CEZAR DA CONCEIÇÃO MENDES na garupa, enquanto ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA pilotava a motocicleta CG 150, com tanque cor vermelha e paralamas pretos, placa JVX 0411 com RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES como carona.

Os acusados JUNIOR CEZAR DA CONCEIÇÃO MENDES e RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES, portando pistola e revolver, adentraram na residência e se depararam com um homem deitado numa rede e outro dormindo na cama.

De imediato, os acusados RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES e JUNIOR CEZAR DA CONCEIÇÃO MENDES desferiu diversos tiros, inclusive, nas costas e cabeça, do homem que dormia na cama, ou seja, a vítima ANTONIO VALDIR GUAREZ que veio a óbito no local.

Ademais, o acusado JUNIOR CEZAR DA CONCEIÇÃO MENDES desferiu tiros no rosto e nádegas do homem que estava deitado na rede, a saber, ANTONIO VALDIR GUAREZ JUNIOR, filho do vítima executada enquanto dormia.

Os acusados RONE e JUNIOR empreenderam fuga com ELISMAR e ADRIANO, pilotos das motocicletas que garantiram o transporte e a fuga após a execução do crime de homicídio.

A vítima ANTONIO VALDIR GUAREZ JUNIOR foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encontra-se em estado grave no Hospital Regional Público do Araguaia em Redenção.

O crime foi noticiado à Policia Civil, que apreendeu no local diversos 9 (nove) capsulas deflagradas de calibre 380 e um projetil do mesmo calibre, além de coletar informações relevantes com testemunhas indiretas, a quais, relataram que quatro homens, um trajando uma camisa do time “Barcelona” armados com pistolas e revolveres, além da utilização de coletes balísticos tinham praticado o crime, contra vítimas que não tinham qualquer envolvimento com o submundo do crime, consoante se depreende do auto de inspeção de local de crime juntado às fls. 42/45.

Em verdade, LUCAS DOS REIS MACEDO, vulgo “PIRULITO” chefiava uma organização criminosa, integrada por RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES, JUNIOR CEZAR DA CONCEIÇÃO MENDES, ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA, e ELISMAR VIEIRA RAMOS, que se dedicava a prática de crimes de roubo a instituições financeiras e bancárias; extorsões mediante sequestro; tráfico de drogas; associação para fins de tráfico de drogas e homicídios que nas regiões Sul e Sudeste do Estado do Pará.

Por conseguinte, os acusados eram investigados pela Polícia Civil, mais precisamente pela Divisão de Repressão ao Crime Organizado – DRCO e Delegacia de Repressão de Roubo a Bancos e Antissequestros – DRRBA, no bojo da denominada operação “COMBATE-REMANSO-DRRBA”, inclusive com interceptação telefônica, judicialmente autorizada na Comarca de Parauapebas/PA.

À época do fato delituoso, havia inclusive, uma equipe de investigadores da DRCO/DRRBA realizando o monitoramento do grupo em Redenção/PA, pois nos áudios haviam evidências de agrupamento, planejamento e logística para execução de roubo numa agência bancária na região Sul no Estado.

De fato, os acusados entraram na residência errada, vez que o alvo real (MAXUEL) residia ao lado da casa em que as vítimas se encontravam.

Esse erro e as peculiaridades da execução do crime foram captados na interceptação telefônica acima mencionada, consoante se observa do relatório e transcrições da medida cautelar sigilosa juntado às fls. 74/39-F.

Diante desses registros, numa execução continua de diligências, policiais civis e militares realizaram monitoramento e campana às proximidades da residência do acusado LUCAS DOS REIS MACEDO, em especial porque percebeu que os outros acusados estavam no interior da casa.

Assim, aproveitando-se que um dos acusados abriu o portão para deixar a residência, os policiais civis e militares realizaram a abordagem, dando-lhes voz de prisão.

O acusado LUCAS não resistiu a prisão, entregando-se de imediato. Conduto, os acusados RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES, JUNIOR CEZAR DA CONCEIÇÃO MENDES, ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA e ELISMAR VIEIRA RAMOS tentaram empreenderam fuga, pulando escalando cercas, muros, telhados e arvores.

Os policiais realizaram um cerco no quarteirão e passaram a revistar todas as residências, logrando êxito em capturar RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES e ELISMAR VIEIRA.

O acusado JUNIOR CEZAR DA CONCEIÇÃO MENDES, por sua vez, conseguiu fugir e o acusado ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA foi preso já na sua residência.

Numa revista minuciosa na residência de LUCAS DOS REIS MACEDO foi apreendida uma pistola PT 585, calibre 380, marca Taurus, número de série KPA 60651 contendo dois carregadores, possivelmente utilizada na execução do crime, além de 31 (trinta e uma) munições intactas calibre 380 e as duas motocicletas acima referidas. Na residência do acusado ELISMA foi encontrada a camisa do time “Barcelona”, tudo consoante auto de apresentação e apreensão de fl. 59.

Ademais, os policiais civis e militares se dirigiram também até a residência do acusado ELISMAR, vulgo “GORDO”, local em que encontravam o adolescente GUSTAVO PONTES ALVES, primo do acusado RONE.

O adolescente GUSTAVO PONTES ALVES, inquirido na presença de Conselheiro Tutelar, relatou em minúcias a participação de cada um dos acusados na empreitada criminosa (fls. 12/13). Declinou, ainda, que RONE foi baleado, de forma acidental, durante a execução do duplo homicídio. Por fim, GUSTAVO apontou onde se encontrava a camiseta do time “Barcelona” usada por RONE CARLOS durante a execução do crime.

Os acusados negaram a prática delitiva (fls. 16/24).

A materialidade é provada através do auto de exame cadavérico (fl. 46), cópias de fotografias (fls. 44/45).

A autoria, por sua vez, é evidenciada pelos relatos das testemunhas (fls. 04/15).”

Em razões recursais
,
à ID 17090781
, pugna a defesa pela
impronúncia do Recorrente, alegando fragilidade probatória; exclusão das qualificadoras, ante a ausência de provas seguras quanto a dinâmica dos fatos e, por fim, a revogação da prisão preventiva, em razão da inexistência de requisitos do art. 312 do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 17090788
, o RMP de 1º Grau, Dr. Luiz da Silva Souza, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento

do presente Recurso em Sentido Estrito, devendo, portanto, a r. sentença objurgada ser mantida incólume.

Em despacho, à ID
17647361, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO PARCIAL do presente Recurso em Sentido Estrito para que, na parte conhecida, lhe seja NEGADO PROVIMENTO.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso.

Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.
121, §2º, incs. I e IV, do CPB, tendo como vítima Antônio Valdir Guardes, e art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, cujo ofendido foi Antônio Valdir Guadez Júnior
, alegando que sua impronúncia se impõe, haja vista a
fragilidade probatória carreada aos autos
.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade dos delitos imputados ao Recorrente, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 17090767
, que, aliás, tem fé,

encontra-se comprovada por meio do Auto de Exame Cadavérico da vítima Antonio Valdir Guarez registrando lesão por arma de fogo em diversas partes do corpo provocando choque hipovolêmico; Auto de inspeção do local de crime e acervo fotográfico contendo imagens da vítima e cápsulas deflagradas; Auto de apreensão e apresentação de bens encontrados nas residências dos acusados; Auto de apreensão e apresentação de bens encontrados no local do crime; Termo de recebimento de objetos no sistema Libra; Relatório de transcrição de conversas telefônicas autorizadas judicialmente em medida cautelar de interceptação telefônica; e depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

De outra banda, ainda de acordo com o
decisum
atacado, os indícios de autoria encontram-se suficientemente evidenciados pelos elementos probatórios constantes dos autos.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado

foi
o
autor do fato descrito na denúncia, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

-
Da exclusão das qualificadoras

Requer, ainda, o Recorrente, quanto as qualificadoras previstas nos incs. I e IV, do §2º, do art. 121, do CPB, que as mesmas sejam afastadas na mediada em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação da decisão guerreada se encontra satisfatoriamente motivada acerca dos crimes pelos quais foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra forma, resta pacificado na jurisprudência pátria que só deve ser excluídas da sentencia de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das circunstâncias no caso em apreço, mais prudente se revela a manutenção daquelas nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se os crimes pelos quais foi o Recorrente pronunciado praticado por motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, ou não.

- Da revogação da prisão preventiva

Por fim, pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva do Recorrente, sob a alegativa de ausência de requisitos do art. 312, do CPPB.

Com efeito, cumpre destaca que o pedido insculpido no presente item se mostra incabível de ser apreciado na via recursal eleita, vez não se enquadrar nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA OU DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(...).

DA PRISÃO PREVENTIVA

II. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares. Todavia, é cediço nesta Corte que o presente recurso não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea

“a”, do RITJ/PA.
Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800116-26.2022.8.14.0037 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023)

Assim sendo, não conheço do recurso nesta parte.

Ante o exposto, conheço do recurso, em parte, e nesta nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o réu
Júnior Cezar da Conceição Mendes
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 11/02/2025